Tribunal: TJSP
Processo: 1023985-69.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cobrança. Correção monetária realmente indevida, do modo como estabelecida. Contrato com prazo inferior àquele em que autorizada incidência por índices próprios e com periodicidade mensal, nos termos do artigo 46, da Lei n. 10.931/2004. Irrelevância ao deslinde de previsão de parcela final, de valor ínfimo, isoladamente aprazada para cerca de dois anos após.

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Cobrança. Correção monetária realmente indevida, do modo como estabelecida. Contrato com prazo inferior àquele em que autorizada incidência por índices próprios e com periodicidade mensal, nos termos do artigo 46, da Lei n. 10.931/2004. Irrelevância ao deslinde de previsão de parcela final, de valor ínfimo, isoladamente aprazada para cerca de dois anos após. Contrato quitado no período de 31 meses. Aplicação, contudo, da correção anual e devolução, no caso, simples. Sentença parcialmente mantida. Recurso parcialmente provido.